Tribunal: TJPA
Processo: 0810065-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810065-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ELTON EVANGELISTA QUINTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO JUDICIAL QUE DETERMINA CITAÇÃO DO REQUERIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810065-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

DECISÃO IMPUGNADA: DECISÃO MONOCRÁTICA Num. 3791626 - Pág. 1/4

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da Decisão Monocrática
ID Num. 3791626 - Pág. 1/4
,
deu NÃO CONHECEU de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, contra despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau que determinou citação do requerido em ação de busca e apreensão.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE MANDA CITAR O REQUERIDO.

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.

IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno, aduzindo, em síntese que o ato judicial é recorrível, pois determina citação do requerido, independentemente de cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida (Num. 3940651 - Pág. 1/8).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A decisão agravada é clara no sentido de que o ato judicial que determina citação do requerido é despacho. Neste sentido:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC”(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha

de

princípio,

todo

ato

judicial

preparatório

de

decisão

ou

sentença

ulteriores

é irrecorrível,

porque

não

causa

prejuízo,

uma

vez

que

o

recurso

pode

ser

interposto posteriormente.
(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed.São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001.

Dos despachos não cabe recurso.”

Sobre o tema há precedentes na jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR. INSURGÊNCIACONTRA A DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS À INSTAURAÇÃO DO

CONTRADITÓRIO.

AUSÊNCIA DE

PREVISÃO

LEGAL.

NÃOCONHECIMENTO DO RECURSO. Cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009.Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3ºda Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão “o juiz poderá”, a toda

evidência,

faculta

a

este

conceder

ou

não

a

antecipação

de

tutela.

Contudo, o agravante se insurge contra decisão que postergou a análise da liminar para após à instauração do contraditório, deliberação está sem caráter cautelar. Assim, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento por ausência de previsão recursal. AGRAVODE

INSTRUMENTO

NÃO

CONHECIDO.(Agravo

de

Instrumento,

Nº

71008870743,Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 19-08-2019) [grifei]

AGRAVO

INTERNO

-

PROCESSUAL

CIVIL

-

JULGAMENTO

DE

RECURSO

NOSTERMOS DO ART. 932 DO CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOCONTRA

DESPACHO

DE

JUIZ

DE

1º

GRAU

-

ARTIGO

1015,

DO

CPC/2015

-

ROLTAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DE DECISÃO. I – O art. 932 do Novo Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para não conhecer de recurso inadmissível. II - Incabível agravo de instrumento interposto contra mero despacho processual, sem nenhum cunho decisório. III - Agravo interno desprovido. (TRF3 - AI00145277320164030000 – Relator: Des. Cotrim Guimarães – Segunda Turma – Julgado:24/01/2017)

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021